Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO DECLARADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO OPERADA EM CONTRATO DE CONSUMO ABSOLUTAMENTE ESTRANHA AO OBJETO DO TÍTULO DE CRÉDITO OBJETO DA EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto jurídico da sub-rogação trata de modalidade de pagamento que ocorre quando um terceiro paga ao credor em nome de devedor, assumindo para si o direito creditício. O pagamento em sub-rogação gera efeito liberatório quanto ao devedor primário, além de efeito translativo da obrigação, podendo ser convencional ou legal, nos termos dos arts. 346 e 347 do CC.
2. A sub-rogação de um crédito detido pelo exequente, em relação jurídica específica e distinta, não implica em extinção de outras obrigações independentes e estranhas à sub-rogação.
3. Pelo que se apura dos autos, no processo no 0701845-39.2019.8.07.0018, houve sub-rogação de crédito específico, relativo à desconstituição de propriedade fiduciária em favor de consumidor pela aquisição de imóvel na planta de boa-fé, desconstituindo garantia de dívida que era objeto da execução no 0712114-11.2017.8.07.0018, em trâmite perante a 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Essa relação jurídica não guarda qualquer pertinência com a execução de cédula de crédito bancário originária, no 0733108-77.2018.8.07.000, em trâmite 12a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que se funda em título representativo de mútuo bancário sem nenhuma vinculação com a atividade de construção civil exercida pela primeira agravante.
4.1. O título executivo é garantido apenas por aval dos demais recorrentes, nada tratando de garantia fiduciária, inexistindo, portanto, qualquer vinculação com a sub-rogação alegada pela agravante, de modo que é manifesta improcedência da alegação de quitação da dívida, por sub-rogação ou dação em pagamento.
5. Agravo de instrumento desprovido.